Tribunal: TJSP
Processo: 2130264-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - IMÓVEL - EXECUTADO - ALEGAÇÃO - DESRESPEITO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ORDEM MERAMENTE PREFERENCIAL - REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA constrição - ART. 847 DO CPC - DEVER DE INDICAÇÃO DE MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS para SATISFAZER A obrigação - ART. 805 DO CPC.

MULTA CONDOMINIAL – validade - MATÉRIA - oBJETO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - IMÓVEL - EXECUTADO - ALEGAÇÃO - DESRESPEITO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ORDEM MERAMENTE PREFERENCIAL - REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA constrição - ART. 847 DO CPC - DEVER DE INDICAÇÃO DE MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS para SATISFAZER A obrigação - ART. 805 DO CPC.

MULTA CONDOMINIAL – validade - MATÉRIA - oBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - REANÁLISE - VEDAÇÃO - agravantes - arguição - EXCESSO DE EXECUÇÃO - depósitos nestes autos e nos EMBARGOS À EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO de REMESSA DOS AUTOS à CONTADORIA JUDICIAL - objetivo - aferir o valor remanescente da dívida.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130264-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
GIACOMO IECCO e MARIA LUCIA GIOCONDA BEZZI IECCO, e agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130264-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130264-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JOÃO GIACOMO IECCO E OUTRO
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO SEGURO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: EMANUEL BRANDÃO FILHO
VOTO No 11.206
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA -
IMÓVEL - EXECUTADO - ALEGAÇÃO - DESRESPEITO À ORDEM DO
ART. 835 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ORDEM MERAMENTE
PREFERENCIAL
-
REQUERIMENTO
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
CONSTRIÇÃO - ART. 847 DO CPC - DEVER DE INDICAÇÃO DE MEIOS
MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS PARA SATISFAZER A
OBRIGAÇÃO - ART. 805 DO CPC.
MULTA CONDOMINIAL
VALIDADE - MATÉRIA - OBJETO DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO - REANÁLISE - VEDAÇÃO - AGRAVANTES -
ARGUIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEPÓSITOS NESTES AUTOS E
NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS
AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - OBJETIVO - AFERIR O VALOR
REMANESCENTE DA DÍVIDA.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
a penhora de imóvel. Os agravantes argumentam que não se obedeceu a ordem do art. 835
do CPC. Possuem veículos passíveis de constrição. Postulam a substituição e e exaltam
ainda excesso de cobrança, pois os valores depositados nos embargos à execução não
foram contabilizados e, por sua vez, a multa cobrada não está prevista na convenção do
condomínio e não foi aprovada pela assembleia. Argumentam também que não se respeitou
o direito à ampla defesa.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 431). A agravada não
contraminutou (fls. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130264-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de execução. O juízo deferiu a penhora de
imóvel, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. 1- Verifica-se dos autos que, realizada penhora via
sistema BacenJud, foi encontrado valor irrisório e insuficiente para a quitação do débito.
Possível, no caso, a penhora do imóvel gerador do débito, observando-se tratar-se de
obrigação de natureza propter rem. Ademais, o executado não apresenta outros bens
passíveis da constrição. Fica consignado, ainda, que na hipótese de alienação do imóvel
por valor superior ao da dívida, o excedente será devolvido ao executado, evitando-se
excesso de penhora. 2- Fls.167/168: Para prosseguimento do feito, defiro a penhora do
imóvel, um apartamento no12, localizado no 1o andar do Edifício Porto Seguro, situado a
Rua José Ramon Urtiza, no809, na Vila Andrade, 29o Subdistrito-Santo Amaro, descrito na
matrícula no 269.775 do 11o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls.169/174),
em nome de João Giacomo Iecco e Maria Lúcia Gioconda Bezzi Iecco. Ficam nomeados
os executados como depositários, independentemente de outra formalidade. Servirá a
presente decisão, assinada digitalmente, como termo de constrição. 3- Deverá o patrono
do exequente, no prazo de 05 dias, peticionar informando seu endereço eletrônico e
número do telefone celular (enviando mensagem eletrônica para stoamaro6cv@tjsp.jus.br,
se processo físico), dado essencial para transmissão da ordem de averbação, e para sua
posterior notificação dos procedimentos que serão realizados pela ARISP. Após,
providencie-se a averbação da penhora, pelo sistema ARISP, se possível. Registre-se que a
utilização do sistema online não exime o interessado do acompanhamento direto, perante
o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das exigências acaso
formuladas. 4- Providencie o exequente planilha atualizada do débito. 5- Intime(m)-se o(s)
executado(s), na pessoa de seu advogado, acerca da penhora. Providencie-se, ainda, a
intimação, pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de
credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas no art.799, do
Código de Processo Civil. Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento,
garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130264-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade. Caberá à parte
exequente indicar o endereço e recolher as respectivas despesas, sob pena de nulidade. 6-
Cumpridos os itens anteriores, para avaliação do imóvel nomeio o(a) perito(a) judicial
Sr.(a) Ana Paula Nicolau Machado, que deverá ser intimado OPORTUNAMENTE a
estimar seus honorários definitivos, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia por
prazo superior a 30 dias, remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova
conclusão ou intimação, onde aguardará útil provocação. Int.” (fls. 99/100 dos autos
principais).
Sobre a matéria, reza o art. 847 do CPC:
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da
intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove
que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:
(...)
II - descrever os bens móveis, com todas as suas
propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;
(...)
V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à
penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.
§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o
executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de
sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de
qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130264-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...)
§ 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o
requerimento de substituição do bem penhorado.
A ordem de penhora prevista no art. 835 é preferencial e não
obrigatória. A do imóvel, por si só, não configura desrespeito à norma. Incumbe ao
executado requerer a substituição da constrição, nos termos do art. 847 do CPC, indicando
meios mais eficazes e menos onerosos para satisfazer a obrigação, sob pena de manutenção
dos atos executivos já determinados (art. 805 do CPC). O executado não se desincumbiu
do ônus.
Apor outro lado, a legalidade da multa condominial é objeto
dos embargos à execução no 1026879-60.2019.8.26.0002, recebidos sem efeito suspensivo.
Veda-se a reanálise da matéria.
Por fim, no tocante ao excesso de execução, prudente a
remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o valor da dívida remanescente,
tendo em vista os diversos depósitos realizados nestes autos e nos autos dos embargos à
execução.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir eventual
excesso de execução em razão dos depósitos efetivados nos autos.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR